Tribunal: CARF
Processo: 10314.003511/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.003511/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.528 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
UNIMAR AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/07/2008
CONCOMITÂNCIA. PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL.
Aplicação da Súmula Carf no 001
Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Carlos
Delson Santiago (suplente convocado).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração para aplicação da penalidade pela
prestação intempestiva de informação sobre veículo ou carga transportada, com “carga com
NCM não contida ou informada no CE-Mercante”, art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei
no 37/66, alterado pelo Art. 77 da Lei no 10.833/03.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.003511/2009-40
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.528 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003511/2009-40

A impugnação foi julgada pela DRJ São Paulo, acórdão no 16-80.163, em 26 de
setembro de 2017, improcedente.
Multa por falta de informação acerca de carga. Responsabilidade da agência marítima.
Nos termos do disposto pela Instrução Normativa RFB no 800/07 e Ato Declaratório
Executivo Corep n.o 03/08, constitui obrigação da agência marítima, atuando como
representante legal do transportador estrangeiro, prestar informações à Secretaria da
Receita Federal do Brasil RFB acerca da carga transportada, na forma, prazo e
condições estabelecidos, sob pena de incorrer em infração prevista pelo Artigo 107,
Inciso IV, Alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com a redação pelo Artigo 77 da Lei no
10.833/03.
A multa é aplicada para cada deferimento, automático ou não, de retificação do
manifesto eletrônico, conhecimento eletrônico ou item de carga.
Denúncia espontânea.
Depois de formalizada a entrada do veículo procedente do exterior não mais se tem por
espontânea a denúncia de infração imputada ao transportador, nos termos do Artigo 612,
§ 3.o, do Decreto n.o 4.543/02. No caso de carga marítima, o registro da atracação no
porto equivale à emissão do termo e formaliza a entrada da embarcação, conforme
disposto pelo Artigo 32, § 3.o, da IN RFB 800/07.
Irresignada a empresa apresentou recurso voluntário, onde alega, resumidamente:
- o acórdão de piso esclarece que a prestação da informação se deu após a data da
atracação ocorrida em 08/12/2008, também, deixou de prestar informações sobre as mercadorias
no CE, pois algumas NCMs não foram informadas, e não conheceu a denúncia espontânea;
- ilegitimidade da recorrente, que agiu como mera agenciadora de navegação,
representante do armador/afretador do navio, súmula 192 STF;
- princípio da legalidade estrita, impossibilidade de responsabilização do agente
marítimo;
- princípio da hierarquia das normas, IN no 800/2007;
- boa fé da recorrente, ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Em seguida a empresa informa que foi ajuizada ação anulatória no qual discute-se
a autuação nestes autos, processo no 5007369-92.2019.4.03.6104, da 2a Vara Federal de Santos,
onde esclarece:
- Na ação foi realizado depósito judicial, e o D. Juízo concedeu tutela antecipada
para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito.
- A propositura de ação judicial implica renúncia às instâncias administrativas, art.
38 da Lei no 6.830/80 e Parecer Normativo Cosit no 7/14.
- Solicita a anotação da suspensão do crédito, por ordem judicial, sob pena de
multa e desobediência a ser designada pelo D. Juízo.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.528 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003511/2009-40

A PGFN juntou ofício onde comunica a reversão da decisão em favor da União
Federal, e que o TRF 3a Região deu efeito suspensivo, sem haver decisão definitiva, e traz as
seguintes informações:
- cuida-se de ação anulatória de débito fiscal com pedido de antecipação de tutela,
cuja finalidade é reconhecimento da ilegitimidade das multas administrativas aplicadas;
- a autuação está relacionada a prática da infração de não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que execute;
- junta a sentença do TRF03:
- O pedido encontra-se fundamentado, em suma, nos seguintes argumentos:
a) ilegitimidade passiva do agente marítimo; b) Inépcia e irregularidade na
autuação porque desacompanhada de provas; c) incidência no caso concreto
do instituto da denúncia espontânea; d) ausência de tipificação legal, uma
vez que as informações foram efetivamente prestadas no SISCOMEX,
ocorrendo no caso a retificação e aplicabilidade da Solução de Consulta no
02/2016, não havendo omissão; e) à época da suposta infração, não era
obrigatório o prazo previsto no dispositivo em que foi enquadrada; f) boa-fé
da autuada e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
g) várias penalidades para apenas um fato gerador; h) atipicidade da infração
em razão da revogação do artigo 45 da IN RFB no 800/2007 pela IN RFB no
1.473/2014.
- foi efetuado o depósito do valor do débito e deferiu-se a medida de urgência
requerida para fins de suspensão da exigibilidade do crédito;
- Nestas condições, não se permite, a princípio, isentá-la da responsabilidade
pela prática da infração ora questionada, porque o agente marítimo não atua
como mero negociador, mas como aquele a quem o transportador incumbiu
de cuidar de todos os seus interesses, haja vista encontra-se sediado em
outro país. Compete, pois, ao agente marítimo e não só ao transportador
estrangeiro, o dever de satisfazer todas as normas e regulamentos
domésticos, assegurando a satisfação das exigências legais quando da
atracação e desembaraço da carga.
Como se percebe da leitura do dispositivo, cada interveniente (transportador,
agente de carga e operador portuário) tem o dever, individualmente, de
prestar determinadas e específicas informações acerca da operação da qual
participe, como forma de aperfeiçoar e tornar eficaz o controle
administrativo da entrada e saída de embarcações e movimentação de
cargas.
Portanto, o entendimento assente na jurisprudência e cristalizado na Súmula
192 pelo extinto Tribunal Federal de Recursos ("O agente marítimo, quando
no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado
responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeito do
Decreto-lei no 37/66"), deve se amoldar à nova realidade, na qual a cada
interveniente de comércio exterior (transportador, agente de carga e
operador portuário) foi imposto o dever, individualmente, de prestar
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.528 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003511/2009-40

determinadas e específicas informações acerca da operação da qual
participe, como forma de aperfeiçoar e tornar eficaz o controle
administrativo da entrada e saída de embarcações e movimentação de
cargas.
Nesse passo, tendo atuado como representante legal do transportador é
possível responsabilizar a autora.
...
Sendo assim, quanto a essas duas autuações assiste razão à parte autora pois
aplicável, no caso em análise a Solução COSIT no 2, de 04/02/2016, porque
aqui se trata de retificação de informações já prestadas.
Adequada, pois, a alegação contida na petição inicial de que, tendo sido
prestadas as informações, solicitou-se a retificação de determinado dado
fornecido previamente, efetivando-se, pois, o registro de maneira correta e
dentro do prazo estabelecido.
...
De outro lado, razão assiste à parte autora, igualmente, quanto à não
vigência da norma por ocasião dos fatos geradores objeto das autuações ora
questionadas.
Com efeito, em 29 de dezembro de 2008, sobreveio a Instrução Normativa
RFB no 899, impondo modificação na IN RFB 800/2007, quanto ao termo
inicial de vigência dos prazos mínimos.
...
Além de as exceções previstas no parágrafo único não se aplicarem à
hipótese versada no presente litígio, quando da ocorrência dos fatos objetos
das autuações, todos em 2008 (id. 45541483, Pág. 02; id. 45541490 – Pág.
3; id. 45541495 – Pág. 3), não foi observado o disposto no artigo 106 do
Código Tributário Nacional, que garante a aplicação da lei a ato ou fato
pretérito, quando, não definitivamente julgado, deixou de tratá-lo como
contrário a qualquer exigência de ação ou omissão.
A mens legis trazida pela IN SRF no 899/2008 é tornar obrigatório o respeito
aos prazos estipulados no artigo 22 da IN SRF no 800/2007, somente a partir
de 1o de abril de 2009, excetuando-se apenas as situações descritas acima.
Sendo assim, diante da prova produzida nos autos verifico, nesse particular,
que o princípio da legalidade foi violado pela fiscalização, pois a penalidade
cominada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do DL no 37/66 não
deveria ter sido aplicada à infração ocorrida antes da data definida pela IN
SRF no 899/2008, que postergou o início da vigência do prazo mínimo
dirigido ao agente de carga para lançar informações sobre o manifesto e seus
conhecimentos eletrônicos, bem como para todas as suas associações e
relativas à conclusão da desconsolidação.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.528 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003511/2009-40

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para anular os Processos
Administrativos no 10314.003511/2009-40 (A.I. 081550/01154/09), no
11128.000839/2009-74 (A.I. 0817800/05113/09) e no 11128.000889/2009-
51 (A.I. 0817800/05116/09), instaurados por Unidade da Receita Federal de
São Paulo/SP e pela Alfândega do Porto de Santos, assegurando, assim, a
exclusão de eventuais registros e anotações da dívida correspondente.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao levantamento do depósito em
favor da autora.
Condeno a União Federal no pagamento de honorários advocatícios, devidos
na forma do inciso I, do § 3o, do art. 85 do CPC/2015, os quais fixo no
patamar mínimo de 10% sobre o valor da condenação. Custas na forma da
lei.
Sentença não sujeita a reexame necessário (§ 3o, artigo 496, do C.P.C.).
Em seguida houve a interposição de apelação cível em que foi decidido:
Recebo o recurso de apelação no duplo efeito, com fulcro no art. 1.012, caput,
do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade. Preliminarmente a recorrente cita que ajuizou ação no
5007369-
92.2019.4.03.6104, ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela antecipada.
A empresa efetuou depósito judicial e consta no despacho da Justiça Federal que a
União, manifestou-se pela suficiência do depósito, estando superado o pedido de antecipação de
tutela.
Conforme verifica-se nas peças judiciais apresentadas pela PGFN que noticia
também a reversão da decisão em favor da União Federal, e que o TRF 3a Região deu efeito
suspensivo, sem haver decisão definitiva, temos que a petição inicial foi para:
O pedido encontra-se fundamentado, em suma, nos seguintes argumentos: a)
ilegitimidade passiva do agente marítimo; b) Inépcia e irregularidade na autuação
porque desacompanhada de provas; c) incidência no caso concreto do instituto da
denúncia espontânea; d) ausência de tipificação legal, uma vez que as informações
foram efetivamente prestadas no SISCOMEX, ocorrendo no caso a retificação e
aplicabilidade da Solução de Consulta no 02/2016, não havendo omissão; e) à época da
suposta infração, não era obrigatório o prazo previsto no dispositivo em que foi
enquadrada; f) boa-fé da autuada e violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade; g) várias penalidades para apenas um fato gerador; h) atipicidade da
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.528 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003511/2009-40

infração em razão da revogação do artigo 45 da IN RFB no 800/2007 pela IN RFB no
1.473/2014.
Ou seja, existe uma coincidência entre os objetos da ação judicial e do
contencioso instaurado no âmbito administrativo.
A própria recorrente reconhece a concomitância e solicita a anotação da suspensão
do crédito.
Sendo assim, e pela aplicação da Súmula CARF no 001, de aplicação obrigatória
pelo Colegiado, conforme consta no RICARF:
Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pelo exposto não conheço do recurso voluntário por concomitância com o
processo judicial.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital